Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703840-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: LILIAN TAHAN CURY TEIXEIRA DE RESENDE GOMES D E S P A C H O Conforme decisão ID 23327772, recolhido o preparo (ID 23389627), informe-se o Juízo agravado sobre a decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 11:42:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador